Tribunal: TJBA
Processo: 8107685-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107685-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: EMERSON DIAS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Master S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Emerson Dias Santos, que julgou procedentes os pedidos autorais. A sentença declarou a inexigibilidade de débito de R$ 3.499,00, determinou a restituição simples dos valores descontados, e fixou indenização por dano moral em R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por débito lançado em fatura de cartão de crédito consignado, não reconhecido pelo consumidor, e se houve falha na prestação de serviço capaz de justificar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inovação recursal foi rejeitada, pois os argumentos do apelante permaneceram dentro dos limites da controvérsia fixada na petição inicial.

4. O banco não comprovou a legitimidade da transação contestada, tampouco apresentou documentação capaz de evidenciar a regularidade da compra.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, recaindo sobre ela o ônus de garantir a segurança das operações bancárias.

6. A ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor atrai o dever de indenizar.

7. Mantida a condenação por dano moral, fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano, conforme precedentes da Corte.

8. Devidos os honorários recursais, majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14 e 17; CPC, arts. 373, II, 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1197929/PR (Tema Repetitivo); TJBA, Apelação 0527047-49.2015.8.05.0001; TJBA, Apelação 8002091-75.2023.8.05.0172.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.